Tribunal: TJDFT
Processo: 0708946-57.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SERVIÇO DISPONIBILIZADO. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.241,33. Em seu recurso, a recorrente alega que foi forçada ao não pagamento das mensalidades escolares porque não houve a contraprestação do serviço. Sustenta que, na realidade, ocorreu o afastamento do filho da recorrente por uma série de fatores da escola, que concluiu o ano letivo em casa, sem o suporte adequado. Aduz que não houve prestação do serviço de forma regular nesses meses, razão pela qual a cobrança se mostra injusta e indevida.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se devido o pagamento pela recorrente das mensalidades escolares de seu filho em contraprestação pelos serviços prestados.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Consta dos autos que a recorrente/requerida firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a requerente para o seu filho referente ao ano de 2022 (ID 72242136), restando incontroverso nos autos que as mensalidades referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro não foram pagas. A recorrente afirma que deixou de pagar as mensalidades em razão de seu filho ter sido afastado da escola e ter terminado o ano letivo fazendo as atividades escolares em casa. Contudo, os elementos probatórios dos autos indicam que o aluno estava regularmente matriculado, tendo sido solicitada a declaração de transferência somente no dia 20/12, além de demonstrarem que o aluno possui nota em todas as matérias e todo o período do ano letivo de 2022. Ainda, verifica-se que, apesar de estar realizando as atividades escolares em casa, o aluno compareceu à escola para realizar provas a manteve seu vínculo com a instituição de ensino.
6. Portanto, evidente a inadimplência da recorrente em face suas obrigações contratuais, devendo arcar com o pagamento das mensalidades cobradas, na forma da sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20 % do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
8. A parte ré/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID72242392. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte ré/recorrente.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.